Tribunal: TJPA
Processo: 0029644-79.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029644-79.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SUPER POSTO VIEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 485, III, §2º CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Nos termos do art. 485, III, §2º CPC, em caso de extinção do processo em razão do abandono da causa, o autor será condenado ao pagamento dos honorários de advogado. Ademais, tendo a parte requerida contestado o pedido, pertinente a estipulação da sua remuneração.

2 - Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, prudente fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

3 - Apelação Cível Conhecida e Provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Cautelar Inominada com pedido de tutela antecipada movida por
SUPER POSTO VIEIRA LTDA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/2015, sem custas, nem honorários.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando exclusivamente, a necessidade de reforma da sentença, para que o autor seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor do Estado, por ser questão de ordem público.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, considerando que o autor não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 dias, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1°, do Código de Processo Civil, não fixando os honorários advocatícios de sucumbência.

Analisando o caderno processual, verifico que a controvérsia reside sobre o direito de percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos Estado do Pará, em caso de extinção do processo por abando o do autor.

Em caso de extinção do processo por abandono do autor, o novo Diploma Processual Civil dispõe:

“Art.485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30(trinta) dias.

§2º No caso do §1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despensas e dos honorários de advogado.” (grifei)

Dessa forma, mostra-se indiscutível o cabimento dos honorários advocatícios por abandono do autor. Acrescente-se que houve citação e apresentação de contestação pela parte requerida, devendo o causídico ser remunerado pelo seu trabalho.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO. A falta de impulso processual impôs a extinção do feito sem resolução do mérito, forte na desídia do autor em dar andamento ao respectivo processo como lhe competia. Demandante que deu causa à extinção do processo por abandono. Custas e honorários na forma do artigo 485, § 2º da Lei Processual. Verba honorária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme dispõe o artigo 85, § 4º do Código de Processo Civil. No caso, o abandono da causa pelo autor não justifica a aplicação dos critérios estabelecidos nos incisos do artigo 85, § 2º do CPC, tendo em vista o elevado valor da causa. Entretanto o valor arbitrado merece majoração para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em respeito à autuação do patrono na defesa dos interesses da parte ré. Parcial provimento ao recurso. CA

(TJ-RJ - APL: 00089160320108190023, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CONDENAÇÃO DA CONTRAPARTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Por força do art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil, o autor que abandonar a causa deverá arcar com os honorários advocatícios. 2.Não havendo condenação ou proveito econômico obtido, bem como sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, os honorários podem ser fixados de forma equitativa. 3.A presença da Fazenda Pública, lato sensu, no processo não impede a fixação equitativa de honorários advocatícios, consoante o entendimento jurisprudencial prevalente. 4.Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do apelo, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 22 de julho de 2019. (TJ-CE - APL: 08320796620148060001 CE 0832079-66.2014.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 22/07/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/07/2019)

Assim, nos termos do art. 85, §3º do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, prudente fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO
, tão somente para reformando a sentença arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o Voto.

P.R.I.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 01/12/2020